Tribunal: CARF
Processo: 10410.722466/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2009

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE
Cabe ao contribuinte o ônus de instruir o recurso com todos os documentos necessários à comprovação de suas alegações. A demonstração da origem dos valores depositados em sua conta bancária deve ser realizada de forma individualizada, estabelecendo a correspondência precisa entre datas e montantes constantes dos extratos e aqueles indicados nos documentos apresentados, de modo a evidenciar o nexo causal entre os depósitos e os supostos dispêndios realizados em nome de terceiros. A simples juntada de inúmeros documentos, sem qualquer cotejo entre as entradas atribuídas a terceiros e as saídas destinadas ao pagamento de despesas desses mesmos terceiros, não atende ao dever probatório do recorrente. Tal conduta, ao contrário, transfere indevidamente à fiscalização o encargo de demonstrar a veracidade das alegações formuladas pelo próprio contribuinte.
DEPÓSITO BANCÁRIO A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA SUMULADA. SUJEITO PASSIVO É O TITULAR DA CONTA BANCÁRIA. Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo. Não comprovada a origem dos depósitos em conta corrente bancária, deve ser mantido o lançamento tributário. De acordo com a Súmula CARF no 26, a presunção estabelecida pelo citado dispositivo legal dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Nestes casos, o lançamento em razão da omissão de receita deve ser lavrado em desfavor do titular da conta bancária.
EQUIPARAÇÃO DE PESSOA FÍSICA À PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. Somente é conceituada com empresa individual e equiparada a pessoa jurídica a pessoa física que, comprovadamente, atenda aos requisitos exigidos pela legislação de regência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.722466/2012-33
ACÓRDÃO
2001-008.133 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2009

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE
CAUSALIDADE
Cabe ao contribuinte o ônus de instruir o recurso com todos os
documentos necessários à comprovação de suas alegações. A
demonstração da origem dos valores depositados em sua conta bancária
deve ser realizada de forma individualizada, estabelecendo a
correspondência precisa entre datas e montantes constantes dos extratos
e aqueles indicados nos documentos apresentados, de modo a evidenciar o
nexo causal entre os depósitos e os supostos dispêndios realizados em
nome de terceiros. A simples juntada de inúmeros documentos, sem
qualquer cotejo entre as entradas atribuídas a terceiros e as saídas
destinadas ao pagamento de despesas desses mesmos terceiros, não
atende ao dever probatório do recorrente. Tal conduta, ao contrário,
transfere indevidamente à fiscalização o encargo de demonstrar a
veracidade das alegações formuladas pelo próprio contribuinte.
DEPÓSITO BANCÁRIO A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA
SUMULADA. SUJEITO PASSIVO É O TITULAR DA CONTA BANCÁRIA. Para os
fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei
n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo. Não comprovada a origem dos depósitos em conta corrente
bancária, deve ser mantido o lançamento tributário. De acordo com a
Súmula CARF no 26, a presunção estabelecida pelo citado dispositivo legal
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada. Nestes casos, o lançamento
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.133 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722466/2012-33
2
em razão da omissão de receita deve ser lavrado em desfavor do titular da
conta bancária.
EQUIPARAÇÃO DE PESSOA FÍSICA À PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE. Somente é conceituada com empresa individual e
equiparada a pessoa jurídica a pessoa física que, comprovadamente,
atenda aos requisitos exigidos pela legislação de regência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para, com respeito à infração de omissão de rendimentos por
depósitos bancários de origem não comprovada, excluir a quantia de R$ 30.921,30 (trinta
mil, novecentos e vinte e um reais e trinta centavos), reduzindo, na sequência, a base de
cálculo do imposto devido.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral), Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO

Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.133 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722466/2012-33
3
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Acordão n.
06-55.504 - 6a Turma da DRJ/CTA, que, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação
apresentada contra o Auto de Infração (fls. 2/15) de IRPF referente ao exercício de 2009 (ano-
calendário 2008), lavrado em razão da "OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA".
O procedimento em análise iniciou-se em virtude da intimação dirigida ao
contribuinte para que o mesmo apresentasse documentação comprobatória do depósito de R$
232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais) percebido de pessoa física, nesse momento o
contribuinte apresentou contrato de execução de obra.
Entretanto, a fiscalização verificou a movimentação financeira no valor de R$
3.032.356,81 (três milhões, trinta e dois mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um
centavos) no ano-calendário de 2008, a qual era incompatível com a Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física do recorrente de 2009.
O contribuinte fora intimado a comprovar a origem dos recursos depositados,
contudo, manteve-se inerte, o que ocasionou a emissão da Requisição Sobre Movimentação
Financeira no 04.4.001.00-2011-01010143-8. Depois do devido exame dos extratos encaminhados
pela Caixa Econômica Federal, os dados foram planilhados e encaminhados ao contribuinte para
que este comprovasse a origem dos recursos depositados.
Diante da devida intimação, o contribuinte alegou que os depósitos/créditos eram
provenientes da atividade de construção e venda de residências e anexou diversos contratos e
documentos de depósitos (fls.82/152) que totalizam o montante de R$ 2.799.381,73 ( dois
milhões, setecentos e noventa e nove reais, trezentos e oitenta e um reais e setenta e três
centavos).
A autoridade fiscal acatou os depósitos que coincidiam em data e valor com as
transações especificadas nos contratos. No entanto, os valores que não foram comprovados
(totalizando R$ 1.170.670,63 ao longo do ano de 2008, segundo as planilhas anexas ao AI,
(fl.12/14) serviram de base de cálculo para a lavratura do Auto de Infração.
O contribuinte, apresentou a Impugnação ao Lançamento de Ofício, defendendo
que:

o lançamento era insubsistente porque o Fisco descartou seus
esclarecimentos sobre a origem dos depósitos sem qualquer prova
da falsidade ou inexatidão. Argumentou que, em caso de
comprovação efetiva da origem dos depósitos/créditos, caberia ao
Fisco o ônus de provar que tais recursos não tiveram origem nos
contratos.

os depósitos bancários em questão provêm de sua atividade
comercial de construção e venda de imóveis residenciais, exercida
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.133 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722466/2012-33
4
de forma habitual e profissional. Esta atividade o equipararia a uma
pessoa jurídica (Empresa Individual) para fins tributários, conforme o
art. 150, II, do RIR/992324. Assim, a lavratura do Auto de Infração na
pessoa física (IRPF) constituiu um erro na identificação do sujeito
passivo e nos tributos exigidos. O correto seria a exigência de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e seus reflexos.
Finaliza requerendo o cancelamento do presente lançamento de ofício, julgando-o
improcedente, principalmente em razão do erro na identificação do sujeito passivo.
A decisão do Acórdão 06-55.504 da 6a Turma da DRJ/CTA2 (fls.184/189) resultou na
Improcedência da Impugnação e na Manutenção do Crédito Tributário727.
A decisão da DRJ baseou-se nos seguintes pontos:

Natureza da Presunção Legal: A DRJ confirmou que o art. 42
da Lei no 9.430/1996 estabelece uma presunção legal relativa de
omissão de rendimentos. Esta presunção autoriza o lançamento
quando o titular da conta, mesmo intimado, não comprova a origem
dos recursos com documentação hábil e idônea;

Inversão do Ônus da Prova: A DRJ destacou que essa
presunção inverte o ônus da prova, cabendo ao contribuinte produzir
prova robusta e inquestionável para afastar o lançamento;

Rejeição da Equiparação à Pessoa Jurídica: A DRJ rejeitou a
alegação de vício na identificação do sujeito passivo, pois a
autoridade
fiscal
segregou
os
depósitos
comprovadamente
originários da atividade econômica do impugnante. O lançamento
atacado versa justamente sobre os depósitos com origem não
comprovada. O fato de parte da renda advir de atividade comercial
não presume que a parte não comprovada também provenha dessa
atividade.
Portanto, a DRJ concluiu que o contribuinte não apresentou provas satisfatórias
capazes de afastar o lançamento.
Em sede de Recurso Voluntário (fls. 195/214), o requerente reitera:

que os depósitos bancários em questão provêm de sua
atividade comercial de construção e venda de imóveis residenciais,
exercida de forma habitual e profissional;

que a fiscalização não poderia ter aceitado apenas uma parte
das transações e desconsiderado a outra simplesmente por falta de
coincidência exata de datas ou valores, pois o ônus de provar a
origem não relacionada à atividade comercial (construção/venda de
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.133 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722466/2012-33
5
imóveis) seria do Fisco, uma vez que o contribuinte demonstrou sua
atividade principal;

que, devido à sua atividade de construção e venda de
imóveis residenciais, exercida em caráter habitual e profissional,
devendo ser legalmente equiparado a uma pessoa jurídica;

que a natureza dos rendimentos provenientes de depósitos
bancários, possuem origem comercial, o que torna o IRPF (Imposto
de Renda Pessoa Física) o tributo incorreto a ser exigido.

que a lavratura do auto na pessoa física constituiu um erro
formal grave (nulidade) na identificação do sujeito passivo, o que,
conforme precedentes citados na impugnação (Acórdãos CARF e
DRJ), deveria levar ao cancelamento do lançamento.
Finaliza o Recurso Voluntário ao CARF requerendo a reforma do Acórdão e,
consequentemente, o cancelamento total do lançamento de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II - DO MÉRITO
II.1. Depósitos Bancários Sem Origem Comprovada. Ônus da Prova.
O cerne da controvérsia reside na legalidade da presunção de omissão de
rendimentos (Art. 42 da Lei no 9.430/96) e na possibilidade de anulação do IRPF em virtude da
alegada equiparação à Pessoa Jurídica.
Em princípio, cabe esclarecer que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 prevê
expressamente que os valores creditados em conta de depósito que não tenham sua origem
comprovada caracterizam-se como omissão de rendimento para efeitos de tributação do imposto
de renda, nos seguintes termos:
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.133 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722466/2012-33
6
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tal presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento em desfavor do titular da conta quando a autoridade fiscal verificar a
ocorrência do fato previsto, não sendo necessária a comprovação do consumo dos valores.
Conforme a legislação, caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento
os valores creditados em conta de depósito em relação aos quais o titular, intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
Uma vez estabelecida a presunção legal pela autoridade fiscal, ou seja, comprovada
a existência de depósitos sem origem compatível com os rendimentos declarados, o ônus de
produzir a prova em contrário é transferido ao contribuinte.
A referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é dever
invocar a Súmula no 26 do CARF transcrita a seguir:
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
Nesse sentindo, ao contrário do que alega o RECORRENTE, é legal a presunção de
omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, a qual pode ser
elidida por prova em contrário, e a forma de cancelar a autuação é a comprovação, pelo
contribuinte, da origem dos recursos depositados nas contas correntes mediante documentação
hábil e idônea.
Portanto, para afastar a autuação, o RECORRENTE deverá apresentar comprovação
documental referente a cada um dos depósitos de forma individualizada, consoante o art. 15 do
Decreto no 70.235/72:
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados
individualizadamente,
observado
que
não
serão
considerados[...]
A jurisprudência administrativa e judicial é pacífica no sentido de que, em se
tratando de presunção legal relativa (juris tantum), cabe ao contribuinte o ônus da prova para
afastar a presunção de omissão de receita. Ausente tal comprovação, impõe-se a manutenção da
exigência fiscal.
Ao julgar casos semelhante ao dos autos, o Contencioso Administrativo Tributário
tem proferido o mesmo entendimento, senão vejamos:

Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.133 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722466/2012-33
7
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Caracteriza omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação a qual o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Não ilide a omissão de rendimentos a simples indicação da
origem sem a comprovação de que o valor não configura uma
disponibilidade econômica para fins de IRPF, ou que a disponibilidade
econômica dos depósitos já fora oferecida à tributação, seja na Declaração
de Ajuste Anual correspondente, seja exclusivamente na fonte, ou ainda de
que se encontra amparada por isenção.1
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2010 OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. Comprovado que o valor dos rendimentos declarados é
inferior ao apurado no lançamento, fica caracterizada a omissão de
rendimentos.2

A defesa apresentada pelo RECORRENTE para comprovar a origem dos depósitos
recebidos foi de que os valores depositados em suas contas eram provenientes de atividade
comercial de construção e venda de imóveis residenciais, exercida de forma habitual e
profissional, e que a soma dos valores dos contratos de compra e vendas de imóveis,
apresentados em sede de fiscalização, comprovam com saciedade a origem dos depósitos
bancários.
Assim, anexou o requerente aos autos planilhas com a movimentação de caixa
(constando entrada e saídas) (fls.22/41), 5 contratos de compra e venda de imóveis (fls82/151),
informados na tabela anexada abaixo, que totalizam o montante de R$ 2.799.381,73.

1 CARF. Acórdão no 2201-002.297 2a Seção de Julgamento /2a Câmara/1a Turma Ordinária. Processo no
10907.002048/2009-49. Data da sessão: 21 de janeiro de 2014. Relator(a): Nathália Mesquita Ceia

2 CARF. Acórdão no 2002-009.285. 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária. Processo no
13846.720037/2012-08. Data da sessão: 17 de março de 2025. Relator(a): André Barros de Moura
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.133 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722466/2012-33
8
Nesse cenário, examinado o Termo de Encerramento do auto de infração ora
impugnado, observa-se que autoridade fiscal acatou os documentos de depósitos coincidentes em
data e valor com as transações apontadas nos contratos, e no tocante aos valores não
comprovados foram organizados em planilha própria, os quais serviram de base de cálculo para a
presente autuação.
No entanto, os valores que não foram comprovados (totalizando R$ 1.170.670,63
ao longo do ano de 2008, segundo as planilhas anexas ao AI, (fl.12/14) serviram de base de cálculo
para a lavratura do Auto de Infração.
Quanto aos valores que a fiscalização segregou como - não comprovados, qual seja,
a quantia de R$ 1.170.670,63 (um milhão, cento e setenta mil, seiscentos e setenta reais e
sessenta e três centavos), visualiza-se que o Requerente não conseguiu demonstrar a origem dos
recursos abaixo, os quais foram examinados de forma individualizada, por data e valor, por esta
conselheira.

Portanto, fazendo um quadro comparativo entre as planilhas acima anexadas e os
documentos apresentados pelo requerente, verifica-se que inexiste nos autos documentos que
comprovem a origem das quantias segregadas pela fiscalização para as datas de 22/01/2008,
10/03/2008, 17/03/2008 030/4/2008, 15/04/2008, 23/04/2008, 25/06/200, 01/07/2008 e
19/09/2008.
No tocante aos demais valores apresentados pela fiscalização como rendimentos
omitidos, quanto ao montante de R$ 4.740,00, R$ 2.927,30, R$ 1.250,00, R$ 5.555,00, R$
2.177,00, R$5.380,00 e R$8.897,00, com as respectivas datas de 03/06/2008, 04/06/2008,
11/06/2008, 12/06/2008, 20/06/2008, 24/06/2008 e 30/07/2008, observa-se que os mesmos são
provenientes do contrato de compra e venda firmado entre o recorrente e Jaime Cavalcante de
Almeida Filho, tais valores foram confirmados conforme planilha anexado ao referido contrato,
consoante planilha abaixo:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.133 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722466/2012-33
9

Nesse sentido, entendo que o recorrente conseguiu comprovar a origem dos
valores referente ao montante de R$ 30.921,30 (trinta mil, novecentos e vinte um reais e trinta
centavos), mediante documentação hábil e idônea, a origem dos de tais recursos.
Assim,
da base de cálculo utilizada pela fiscalização no
lançamento
fiscal,
no
importe de R$ 1.170.670,63 (um milhão, cento e setenta mil, seiscentos e sessenta e três reais),
relativamente a infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos de origem não
comprovada, deve ser excluída a quantia de R$ 30.921,30 (trinta mil, novecentos e vinte e um
reais e trinta centavos).
Ressalta-se que, quanto aos demais valores, devidamente apresentados em planilha
pela fiscalização, inexiste nos autos a comprovação da origem dos recursos.

II.2. Da Equiparação à Pessoa Jurídica. Impossibilidade
O Recorrente busca a anulação do AI argumentando que sua atividade de
construção e venda de imóveis em caráter habitual o equipara à Pessoa Jurídica (Empresa
Individual), tornando o lançamento de IRPF indevido.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.133 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722466/2012-33
10
No tocante ao alegado vício na identificação do sujeito passivo, não assiste razão ao
RECORRENTE.
Conforme se depreende do Auto de Infração e da decisão proferida pela DRJ, a
autoridade fiscal procedeu à devida segregação dos depósitos cuja origem, comprovadamente,
decorre da atividade econômica exercida pelo impugnante, sendo possível, quanto a estes, a
autuação pela equiparação à pessoa jurídica.
No entanto, o lançamento impugnado tem por objeto justamente os depósitos cuja
procedência não foi demonstrada. O fato de parte da renda do contribuinte provir de atividade
comercial no ramo da construção civil não autoriza presumir que os demais valores tenham a
mesma origem. A comprovação exigida pela fiscalização, apta a afastar a presunção de omissão de
rendimentos, não foi apresentada nos autos.
Deste modo, a DRJ em sede de Acordão (fls.184/189), bem pontuo que:
A respeito do vício na identificação do sujeito passivo, não merece
prosperar as alegações da defesa, pois a autoridade fiscal segregou os
depósitos comprovadamente originários da atividade econômica do
impugnante. Sobre estes rendimentos, cabe, sim, uma autuação com base
na equiparação à pessoa jurídica. No entanto, o lançamento versa
justamente a respeito de depósitos com origem não comprovada. Não é
porque uma parte da renda do contribuinte advém de atividade comercial
de construção civil que necessariamente se deve presumir que a outra
também promana dessa atividade. Tal prova, requerida pela autoridade
fiscal, não veio aos autos.

Nesse sentido, cumpre observar que tanto a DRJ, quanto está conselheira já
reanalisaram a documentação acostada aos autos, inclusive recalculando a base de cálculo. Assim,
reitera-se que o Recorrente não se desincumbiu de comprovar que a integralidade dos valores
recebidos se tratava de atividade mercantil.
Outrossim, de acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado
pelo Decreto no 70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe
seu artigo 16, inciso II, e de acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, aplicável à
espécie de forma subsidiária, caberia ao impugnante fazer a prova do direito ou do fato afirmado
na impugnação. O art. 16, III, do Decreto no 70.235/70, assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Assim, a autuação só pode ser anulada por meio da produção de prova em sentido
contrário ao alegado pela autoridade fiscal, o que não ocorreu no presente caso para parte dos
depósitos que serviram de base de cálculo para o vergastado auto de infração.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.133 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722466/2012-33
11
Ademais, em casos similares o entendimento deste Conselho (CARF) é que:

O lançamento por omissão de rendimentos deve ser lavrado
em desfavor do titular da conta bancária.
Portanto, o lançamento de IRPF é legal e correto, pois:
1. O Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a origem da
integralidade dos depósitos.
2. Mesmo que a atividade tivesse caráter empresarial (fato que não
foi plenamente comprovado), a exigência deve recair sobre o titular
da conta que não comprovou a origem dos recursos.
3. A apuração do imposto de renda da pessoa física deve obedecer à
forma prescrita em lei para as pessoas físicas, sendo impossível
aplicar a elas a forma de apuração de tributos devidos pelas pessoas
jurídicas.
SÚMULA CARF No 32:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Sobre o mesmo tema, importante transcrever acórdão do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF:
(...) PESSOA FÍSICA. EQUIPARAÇÃO A PESSOA JURÍDICA. Somente é
conceituada com empresa individual e equiparada a pessoa jurídica a
pessoa física que, comprovadamente, atenda aos requisitos exigidos pela
legislação de regência.(...)3
EQUIPARAÇÃO A PESSOA JURÍDICA. PROVA. Na presença de presunção
legal, cabe ao Contribuinte o ônus da prova de que os depósitos bancários
apontados no lançamento se referem ao exercício de atividade que se
equipara à atividade de pessoa jurídica.4

Diante do exposto, considerando a ausência de comprovação individualizada e hábil
da origem dos depósitos por parte do Recorrente, bem como a impossibilidade de anulação do
IRPF por erro na sujeição passiva quando o titular da conta não comprova a titularidade dos
recursos por terceiros (Súmula CARF no 32), entendo que a decisão da DRJ deve ser mantida.

3 CARF. Acórdão no 2401-012.264. 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção.
Processo no 10825.722969/2013-18. Data da sessão: 11 de agosto de 2025. Relator(a): Elisa Santos Coelho Sarto.
4 CARF. Acórdão no 2302-004.015. 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda
Seção. Processo no 13433.721136/2015-01. Data da sessão: 21 de julho de 2025. Relator(a): Carmelina Calabrese.

Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.133 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722466/2012-33
12
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para, com respeito à infração de omissão de rendimentos por depósitos
bancários de origem não comprovada, excluir a quantia de R$ 30.921,30 (trinta mil, novecentos e
vinte e um reais e trinta centavos), reduzindo, na sequência, a base de cálculo do imposto devido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 231
DF CARF MF
Original